Tribunal: TJES
Processo: 0019498-51.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019498-51.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDYLEA GONCALVES ROBERTS
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019498-51.2014.8.08.0048

APELANTE: SANDYLEA GONÇALVES ROBERTS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por SANDYLEA GONÇALVES ROBERTS em face da sentença id 2208090 (fls. 15), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que determinou o cancelamento da distribuição da demanda por si proposta em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A, ora Apelado.

Por meio de suas razões recursais, pugna a Apelante pela anulação da sentença vergastada posto que, embora prolatada antes do pagamento integral das custas processuais, ainda não havia sido realizada a respectiva intimação (da Apelante), o que se coaduna com os princípios da razoabilidade, celeridade, economia processual e primazia da resolução de mérito.

Por seu turno, pugna o Apelado, em síntese, em sede de contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Prefacialmente, não me passou despercebido o pedido de gratuidade justiça formulado pela Apelante no apelo
sub examine
.

Acerca da questão, não se olvida o disposto no art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
o
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
”.

Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que a Apelante foi intimada para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, “
cópia completa da CTPS, declaração do IRPF, comprovante de renda, extratos bancários bem como outros documentos que comprovem a situação de pobreza declarada na inicial, sob pena de indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita
” (id 2208089, fl. 189).

Transcorrido
in albis
o prazo estabelecido, a Apelante teve a gratuidade de justiça indeferida pelo Juízo
a quo
pela decisão id 2208090 (fl. 07), havendo informado em suas razões recursais que chegou a quitar – ainda que intempestivamente (após a prolação da sentença) – as custas processuais.

Nesta senda, não havendo a Apelante comprovado nos autos fatos novos, posteriores ao indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo
a quo
, que impliquem em incapacidade financeira superveniente, tenho que o pedido de gratuidade de justiça ora formulado deva ser acolhido – em parte – tão somente para fins de dispensar a Apelante do recolhimento do preparo recursal e de eventuais custas processuais remanescentes decorrentes da extinção do feito.

Garante-se, assim, o acesso ao duplo grau de jurisdição, o que se afigura condizente com a própria natureza da demanda que visa a limitação dos descontos em folha de pagamento da Apelante.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto em face da sentença id 2208090 (fls. 15), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que determinou o cancelamento da distribuição da demanda proposta pela Apelante.

Por meio de suas razões recursais, pugna a Apelante pela anulação da sentença vergastada posto que, embora prolatada antes do pagamento integral das custas processuais, ainda não havia sido realizada a respectiva intimação (da Apelante), o que se coaduna com os princípios da razoabilidade, celeridade, economia processual e primazia da resolução de mérito.

Após detida análise dos autos, penso não assistir razão à Apelante.

Consoante cediço, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, estabelece que “
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
” (recurso especial nº 1.361.811, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

Como visto, a condição para o magistrado relevar a intempestividade do recolhimento das custas processuais é a comprovação nos autos do respectivo recolhimento antes da prolação da sentença que determina o cancelamento da distribuição.

Afinal,
mutatis mutandis
, conforme consignado pela Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.052.186, “
n
ão comprovado nos autos o recolhimento das custas anteriormente à declaração do cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, não há como acatar a pretensão do ora agravante e reconhecer, portanto, a sua regularidade
”.

In casu
, resta incontroverso que, ao tempo da prolação e respectiva publicação em cartório da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, as custas processuais (cujo prazo de pagamento já havia decorrido) sequer se encontravam quitadas, inexistindo nos autos – naquele momento (de prolação da sentença) qualquer comprovante de pagamento.

Não há que se cogitar, portanto, na existência de
error in procedendo
na hipótese em testilha, o que não impede a Apelante de ajuizar nova demanda judicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais em razão do cancelamento da distribuição não implicar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
ERROR IN PROCEDENDO
– INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado nos autos o recolhimento das custas processuais anteriormente à declaração do cancelamento da distribuição, não há que se reconhecer a existência de
error in procedendo
da sentença que determina o cancelamento da distribuição.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SANDYLEA GONÇALVES ROBERTS e Apelado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.